Tribunal: TJSP
Processo: 1505614-09.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunho policial. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunho policial. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Concurso de pessoas bem delineado. Condenação mantida. Dosimetria penal que comporta pequeno reparo. Pena-base fixada no piso legal e mantida na etapa intermediária. Menoridade relativa. Súmula n. 231, do C. Superior Tribunal de Justiça. Fração mínima de aumento em razão do roubo circunstanciado. Registros de atos infracionais que não podem ser utilizados para valoração negativa da situação jurídica do réu. Primariedade e bons antecedentes. Regime inicial abrandado para o semiaberto. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Outrossim, período de prisão preventiva que não reduz a pena abaixo de quatro anos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.